Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702300-80.2018.8.07.0004 RECORRENTE: PÓLEN ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: F DE S PORTELA COMERCIO DE CASTANHAS LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO DE TÍTULO. ENDOSSO-MANDATO. SÚMULA 476 DO STJ. CARÊNCIA DE AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade para a causa se evidencia pela pertinência subjetiva para compor o polo ativo e/ou passivo, devendo-se analisar se, na eventual procedência do pedido, competirá ao réu/apelante a satisfação da pretensão deduzida pela autora/apelada. Outrossim, com fundamento na teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser analisada a partir da narrativa contida na inicial. 2. Assim, em que pesem os argumentos esposados pelo réu/apelante, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, uma vez que o referido exame demanda incursão no mérito da ação, incidindo a teoria da asserção, com análise da procedência ou não do pedido inicial. 3. A modalidade de endosso-mandato é prevista no art. 18 da Lei Uniforme de Genebra, art. 26 da Lei do Cheque e art. 917 do Código Civil de 2002. 4. O endosso-mandato é a modalidade na qual o endossante, ou seja, o credor, encarrega o endossatário, ou o banco, dos atos necessários para o recebimento de valores representados no título, transferindo a este somente seus direitos cambiais. Nesta hipótese, o banco não age em nome próprio, mas do endossante, razão pela qual o devedor deve opor exceções pessoais que tiver contra o endossante e não contra o endossatário. 5. Não se exige do endossatário/mandatário a averiguação sobre a licitude do título e sua emissão por escrituração regular. Ao receber o título com essa característica, o banco, em prática comercial reconhecida e amplamente utilizada, adquire poderes para cobrar extrajudicialmente o título, inserindo-se, em alguns casos, o protesto dentre essas medidas extrajudiciais utilizadas. 6. O enunciado 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”. 7. Tendo o Banco atuado apenas na qualidade de endossatário/mandatário e não havendo comprovação de que extrapolou os poderes de mandatário ou praticou ato culposo próprio, a extinção do processo em face da carência de ação por ilegitimidade passiva é medida que se impõe. 8. Ante o provimento do recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais em relação ao réu/apelante é medida que se impõe. 9. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime. No recurso especial, a recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que a instituição financeira recorrida teria sido negligente ao deixar de verificar a idoneidade formal para a cobrança da duplicata. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020) O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa dos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009